Tribunal: TCU
Processo: 015.227/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9064/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela Advocacia-Geral da União (AGU) - Procuradoria da União no Estado do Piauí, por meio da qual é noticiada suposta irregularidade na regulamentação da vantagem prevista no art. 65, inciso II, da Lei Complementar 35/1979 (Loman), denominada "ajuda de custo para moradia", por meio da Resolução Administrativa 13/2014 do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região. Considerando que a matéria fora submetida ao Supremo Tribunal Federal (STF), mediante as Ações Ordinárias 1.773, 1.946 e Ação Cível Originária 2.511, o qual assegurou, em sede de liminar, o pagamento da "ajuda de custo para moradia" a todos os magistrados do país que não tenham residência oficial à sua disposição; Considerando que, em virtude das ações acima indicadas, os presentes autos se encontravam sobrestados, nos termos do art. 157 do Regimento Interno/TCU, até o julgamento de mérito pelo STF; Considerando que o Supremo decidiu sobre a impossibilidade, a partir dos aumentos concedidos pelas Leis 13.752/2018 e 3.753/2018, do recebimento do auxílio-moradia da forma ampla como vinha sendo paga aos magistrados; Considerando que, em razão das decisões do STF nas citadas Ações Ordinárias, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução-CNJ 274, de 18/12/2018, com entrada em vigor a partir de 1o/1/2019, estabelecendo regras mais rígidas quanto ao pagamento do auxílio-moradia a magistrados; Considerando que, de acordo com os arts. 2o e 3o da referida Resolução, o pagamento da mencionada verba só pode ser realizado em situação de natureza temporária ou quando caracterizado desempenho de ações específicas; Considerando que, em virtude da referida Resolução, o Ministro Dias Toffoli, Relator sucessor da Ação Ordinária 1.773, ao apreciar o agravo regimental interposto pela PGR (e-doc. no 371), decidiu pela perda de objeto da ação, decisão que transitou em julgado em 8/4/2021 (peça 32); Considerando o pronunciamento da unidade técnica às peças 35-37 dos autos, que concluiu por estar prejudicada a representação, tendo em vista que o ato questionado perdeu seu efeito com as decisões do STF no âmbito das Ações Ordinárias 1.773, 1.946 e Ação Cível Originária 2.511, bem como com a aprovação pelo CNJ da Resolução-CNJ 274/2018; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 250, inciso I, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: (i) levantar o sobrestamento dos presentes autos, nos termos do art. 47, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; (ii) considerar o exame de mérito prejudicado, ante a perda de seu objeto; (iii) enviar cópia deste acórdão ao representante; e (iv) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 015.227/2014-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.